Tribunal: TJSP
Processo: 2045149-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público em face de Rui Dalla, que seria acolhida e transitaria em julgado. Município. Devedor solidário e subsidiário. Configurada a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo devedor direto, o Município poderá inclui-lo na fase de cumprimento da sentença. Devedor reserva. Responsabilidade

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público em face de Rui Dalla, que seria acolhida e transitaria em julgado. Município. Devedor solidário e subsidiário. Configurada a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo devedor direto, o Município poderá inclui-lo na fase de cumprimento da sentença. Devedor reserva. Responsabilidade que tem natureza constitucional impedindo-se que advenha com a inclusão na fase de cumprimento a nulidade a alvitrada em contrário, o cerceamento de defesa, a execução sem título ou então em irresponsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Esta, como é do entendimento tranquilo assentado pela jurisprudência, tem natureza solidária, subsidiária e é "propter rem", sendo dele também exigível em abono do interesse da coletividade na preservação do meio ambiente sadio e sustentado que é indispensável à manutenção da vida na terra pela geração atual e das vindouras. Com o cumprimento da obrigação controvertida futuramente, poderá o Município pedir o ressarcimento integral de todos os gastos arcados do respectivo poluidor, devidamente atualizada e acrescida dos juros e demais encargos exigíveis.

Recurso de agravo de instrumento a que se nega provimento.